Tribunal: TJDFT
Processo: 0726578-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA LIMINAR. ART. 561 DO CPC. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA EM OUTRO PROCESSO. TUTELA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS AUSENTES.
1. A concessão de medida liminar em reintegrações de posse requer a presença dos requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, que são: a posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, mesmo que turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Para a aferição da existência de esbulho, necessário se faz a tomada da posse de forma clandestina, precária ou violenta, o que não se verifica no caso.
3. Na hipótese, o ato de esbulho contestado pelo recorrente consiste no cumprimento de uma decisão judicial de reintegração de posse concedida em favor do agravado nos autos de outro processo possessório. Assim, tem-se que a ação de reintegração de posse possui a nítida finalidade de afastar decisão judicial proferida em outra ação possessória na qual foi determinada a reintegração do agravado na posse do imóvel objeto dos autos.
4. A questão é complexa e exige aprofundamento cognitivo a ser propiciado pela instrução probatória, razão pela qual mostra-se escorreito o indeferimento do pedido de tutela provisória.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.